Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712678-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOLDA CONCEICAO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0703556-32.2021.8.07.0011), no seguinte teor: “Requer a parte exequente a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF do devedor. Decido. No caso, este juízo já realizou consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todos em fevereiro deste ano, sem localização de bens da parte devedora. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é uma das informações disponíveis no INFOJUD, sistema já consultado na presente execução. Já o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei n. 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN n. 3.347/07, tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, somente sendo utilizado excepcionalmente para fins de localização de ativos em processos de execução, sendo que o Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Ibajud, que também já foi realizada nos autos de referência. Portanto, não tendo havido qualquer retorno acerca de operações imobiliárias na consulta ao INFOJUD, que, como cediço, importa em quebra do sigilo fiscal da parte adversa, ou, ainda, indícios de que houve alteração da situação patrimonial dos devedores nos últimos meses, não depreendo a utilidade da medida. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: ( ) Do exposto, indefiro os pedidos. Ademais, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. No presente caso, a ciência se deu em 15/01/2023, conforme resultado infrutífero das pesquisas aos sistemas à disposição do juízo, conforme ID. 146770634. O prazo prescricional para cobrança de títulos como a cédula de crédito bancário por ação monitória é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, do CC Dessa forma, a prescrição intercorrente se encerrará em 15/01/2029, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Por fim, findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos. - ID 144350604 dos autos de origem).” O agravante sustenta que “a manutenção do indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao Agravante que tenta receber seu crédito há anos, e, maiormente em razão de que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito.” Alega que “as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores. Portanto, o indeferimento fere, entre outros, o Princípio da cooperação, da utilidade, haja vista que o credor necessidade de informações que somente o Juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis”. E requer: “Requer a concessão do EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que não haja determinação de remessa dos autos ao arquivo, e nem fluir o prazo prescricional; Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão de primeiro grau seja reformada, devendo ser deferida as pesquisas, conforme requerido nos autos por necessidade de prestação jurisdicional a fim de dar andamento ao processo em epígrafe;” Sem preparo recolhido (ID 45412801). Pela decisão de ID 46524257, indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 48062412). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator (ID 51229833). É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença, proposto por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de JOLDA CONCEICAO DE ANDRADE, partes devidamente qualificadas. As partes celebraram acordo, conforme petição de ID n. 162078443. Ante o exposto, preenchidos os requisitos, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, extingo o cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 924, inciso III, c/c o art. 513 do CPC. Custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes. Não há constrições ou questões processuais ou de direito pendentes de resolução. Indefiro o pedido de suspensão, seja porque o art. 922 do CPC não se aplica aos casos de cumprimento de sentença, seja porque afronta o princípio da duração razoável do processo a suspensão do feito por 84 meses. Ressalto que não há prejuízo às partes o feito não ficar suspenso, considerando que no caso de eventual descumprimento, poderá o credor por simples petição de cumprimento de sentença retomar a execução. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” (ID 164540900 dos autos de origem). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora